Tribunal: STF
Processo: HC 74959
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-12
Data de publicação: 1997-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO AO DECRETO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA QUE AUTORIZOU A IMEDIATA ENTREGA DOS EXTRADITANDOS AO
GOVERNO REQUERENTE DAS EXTRADIÇÕES 662 E 673, COM PREJUÍZO DO
PROCESSO A QUE RESPONDEM NO BRASIL. ALEGAÇÃO DE SER ABUSIVA A
DETERMINAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Os efeitos do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
pela procedência do pedido extradicional podem ser suspensos com a
oposição de embargos de declaração prevista na legislação
brasileira. É que tal modalidade recursal é garantia conferida a
qualquer parte e em qualquer processo e pode importar, em certos
casos, segundo a interpretação conferida por esta Corte, modificação
do julgado, desde que contenha o acórdão omissão cujo suprimento
imponha a alteração do dispositivo do acórdão.
Habeas corpus deferido.